Tribunal: TJPA
Processo: 0810544-42.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810544-42.2026.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da segregação cautelar, ilegalidade da abordagem policial por inexistência de fundada suspeita, necessidade de observância da manifestação ministerial favorável à revogação da prisão, inexpressividade da quantidade de droga apreendida e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se é possível analisar, em habeas corpus, a alegada nulidade da abordagem policial antes da conclusão das diligências investigativas determinadas na origem; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente; (iii) determinar se a manifestação ministerial favorável à revogação da prisão vincula o magistrado; (iv) definir se a quantidade de droga apreendida afasta a necessidade da custódia cautelar; e (v) estabelecer se há excesso de prazo na fase pré-processual apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da alegação de nulidade da busca pessoal porque a legalidade da abordagem permanece pendente de esclarecimento no procedimento investigatório, com diligências complementares ainda não concluídas, o que impede a análise da matéria sem incorrer em supressão de instância.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao indicar a apreensão de 13 invólucros de cocaína, totalizando 42,9g, além de balança digital, materiais de fracionamento e anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Os antecedentes criminais e a existência de execução penal em andamento evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

A manifestação do Ministério Público favorável à substituição da prisão preventiva possui natureza opinativa e não vincula a atividade jurisdicional, cabendo ao magistrado decidir de forma autônoma e fundamentada.

A quantidade de droga apreendida não constitui o único fundamento da prisão, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos indicativos de mercancia ilícita e risco de reiteração criminosa.

Configura constrangimento ilegal o prolongamento da prisão cautelar sem conclusão das diligências investigativas e sem oferecimento de denúncia, quando a demora decorre exclusivamente da atuação estatal e não há notícia de prorrogação formal do prazo investigativo.

A persistência da custódia cautelar mostra-se desproporcional diante do excesso de prazo verificado, sendo adequada sua substituição por monitoração eletrônica, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

Não cabe exame da legalidade da abordagem policial em habeas corpus quando a matéria ainda depende de esclarecimentos e diligências pendentes na instância de origem.

A apreensão de droga fracionada para comercialização, acompanhada de instrumentos típicos da traficância e antecedentes criminais, constitui fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva.

A manifestação ministerial favorável à revogação da prisão preventiva não vincula a decisão judicial.

A reduzida quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar quando outros elementos indicam atividade de tráfico e risco de reiteração delitiva.

O excesso de prazo na fase pré-processual, sem conclusão das diligências investigativas e sem oferecimento de denúncia por demora atribuível ao Estado, configura constrangimento ilegal e autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, 319, IX, e 654, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 51, caput e parágrafo único, e 54.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conhecer de ofício a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR, em favor de RONALDO DOS SANTOS COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos autos do Inquérito Policial nº 0804992-57.2026.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão sido convertida em preventiva.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, da alegada ilegalidade da abordagem policial por inexistência de fundada suspeita, da manifestação ministerial favorável à revogação da custódia cautelar, da quantidade não expressiva da droga apreendida, 42,9g de cocaína e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Distribuído o feito a esta Relatoria, o pedido liminar foi indeferido, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações, a autoridade judicial esclareceu que o paciente foi preso em flagrante após abordagem policial que culminou na apreensão de 13 (treze) invólucros contendo cocaína, além de balança digital, anotações manuscritas relacionadas à comercialização de entorpecentes e materiais utilizados para acondicionamento da droga.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em Sessão Presencial.

VOTO

I.

DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser
parcialmente

conhecido
.

A defesa pretende o reconhecimento da nulidade da abordagem policial sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal realizada pelos agentes estatais.

Todavia, verifico que a controvérsia permanece pendente de esclarecimento no próprio procedimento investigatório originário.

Com efeito, o Ministério Público de primeiro grau, ao analisar os autos do inquérito policial, consignou a insuficiência dos elementos então existentes para aferição da legalidade da abordagem policial, requerendo o retorno dos autos à autoridade policial para renovação das oitivas dos agentes responsáveis pela prisão, a fim de que fossem esclarecidos os elementos objetivos e subjetivos que motivaram a busca pessoal realizada.

Referido requerimento foi acolhido pelo Juízo de origem, que determinou a realização das diligências complementares, as quais ainda não haviam sido concluídas quando da impetração do presente writ.

Desse modo, inexistindo definição mínima acerca das circunstâncias que antecederam a abordagem policial, mostra-se inviável o exame da matéria nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância.

Por essa razão, não conheço do habeas corpus quanto à alegada nulidade da busca pessoal.

Conheço da impetração quanto às demais teses suscitadas.

II.

MÉRITO

1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Não prospera a alegação defensiva.

Da análise dos autos, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva não se amparou em fundamentos abstratos ou genéricos, mas em elementos concretos extraídos das circunstâncias do caso.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, foram apreendidos em poder do paciente 13 (treze) invólucros contendo cocaína, totalizando 42,9g (quarenta e dois vírgula nove gramas), além de balança digital, materiais destinados ao fracionamento do entorpecente e anotações compatíveis com a atividade de mercancia ilícita.

Além disso, foi expressamente registrado que o paciente ostenta antecedentes criminais e execução penal em andamento, circunstância apta a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada apontou fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, revelando-se suficientemente motivada nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, por oportuno, que a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do paciente, indicava, num primeiro momento, a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP para a garantia da ordem pública.

Assim, não se constata a alegada ilegalidade da custódia cautelar.

2. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

Igualmente não merece acolhida a alegação de que a prisão preventiva deveria ter sido revogada em razão da manifestação favorável do Ministério Público.

Embora o órgão ministerial tenha opinado pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tal manifestação possui natureza meramente opinativa, não vinculando a atividade jurisdicional.

Compete ao magistrado apreciar autonomamente os elementos constantes dos autos e decidir, mediante fundamentação adequada, acerca da necessidade ou não da segregação cautelar.

No caso concreto, o Juízo de origem justificou expressamente a manutenção da prisão preventiva ao reconhecer a persistência dos fundamentos anteriormente utilizados para a decretação da medida.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade decorrente da divergência entre o entendimento do magistrado e a manifestação ministerial.

3. DA ALEGADA INEXPRESSIVIDADE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

Também não assiste razão à defesa.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, a decisão impugnada não se fundamentou exclusivamente nesse aspecto.

Ao contrário, considerou o conjunto das circunstâncias verificadas no flagrante, especialmente o fracionamento da droga em múltiplos invólucros, a apreensão de balança digital, materiais destinados ao acondicionamento do entorpecente e anotações compatíveis com a comercialização ilícita.

Tais elementos, somados aos antecedentes do paciente, foram utilizados pelo Juízo de origem para demonstrar a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Por conseguinte, a alegação de quantidade não expressiva da droga apreendida não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da medida cautelar.

4. DO EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO DE OFÍCIO.

Não obstante a higidez originária do decreto preventivo, verifico a existência de constrangimento ilegal superveniente decorrente do excesso de prazo na fase pré-processual.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 22.03.2026, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 23.03.2026.

Posteriormente, o Ministério Público requereu a realização de diligências complementares destinadas ao esclarecimento das circunstâncias da abordagem policial, especialmente quanto aos elementos que teriam justificado a busca pessoal realizada pelos agentes responsáveis pela prisão.

O requerimento foi acolhido pelo Juízo de origem em 06.04.2026, ocasião em que foi fixado prazo de dez dias para cumprimento das diligências.

Entretanto, transcorrido lapso temporal significativamente superior ao prazo fixado, não houve retorno das diligências determinadas, tampouco oferecimento da denúncia.

Chama especial atenção o fato de que a demora processual não decorre de diligência complexa ou de qualquer embaraço provocado pela defesa.

Ao contrário, a própria formação da opinio delicti do Ministério Público permanece pendente da complementação investigativa requerida, circunstância que evidencia a paralisação da persecução penal sem justificativa idônea para a manutenção da prisão cautelar.

Nos termos do art. 51 da Lei nº 11.343/2006, o prazo para conclusão do inquérito policial envolvendo investigado preso é de 30 (trinta) dias, enquanto o art. 54 do mesmo diploma estabelece o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento da denúncia.

Além disso, não há notícia de prorrogação formal do prazo investigativo na forma prevista pelo art. 51, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalte-se que a presente conclusão não decorre de qualquer juízo antecipado acerca da legalidade ou ilegalidade da abordagem policial, matéria que permanece pendente de esclarecimento no procedimento investigatório originário.

O reconhecimento do constrangimento ilegal funda-se exclusivamente na excessiva duração da custódia cautelar sem oferecimento da denúncia e sem conclusão das diligências determinadas pelo próprio Estado.

Nesse cenário, embora persistam elementos que recomendem a manutenção de controle cautelar sobre o paciente, a segregação preventiva mostra-se desproporcional.

Assim, entendo adequada a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que o Juízo de origem entender necessárias e adequadas ao caso concreto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

Todavia, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, CONCEDO A ORDEM para reconhecer o excesso de prazo na fase pré-processual e determinar a substituição da prisão preventiva de RONALDO DOS SANTOS COSTA por monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que o Juízo de origem entender necessárias e adequadas ao caso concreto, a quem competirá fiscalizar o respectivo cumprimento
.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 08/06/2026